Tribunal: TJES
Processo: 5022271-43.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022271-43.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO FALCAO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5022271-43.2024.8.08.0012

Recorrente
: ANTONIO FALCAO

Recorrido
: BANCO PAN S.A.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
ao autor/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1
.
Recurso Inominado (id. 14414468) interposto por ANTONIO FALCAO em face da sentença (id. 14414466) a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

2
. Em suas razões recursais (id. 14414468) pugnando pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões do banco réu (id. 14414472), pugnando pela manutenção da sentença primeva. Formulou pedido alternativo de compensação de valores, em eventual provimento do recurso interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente lide prende-se em apurar se efetivamente foram celebrados pelo autor o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, firmado fisicamente, e se tal situação enseja a devolução dos valores descontados nos proventos do autor, de forma simples ou em dobro, bem como se restou caracterizado o dano material e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao Recorrido demonstrar que, de fato, o autor contratou o cartão de crédito com margem consignável objurgado.

7
. Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora informa que o contrato de cartão de crédito com margem consignável RMC foi contratado mediante vício de consentimento diante das informações não terem sido passadas corretamente pelo banco réu, tampouco o Recorrente utilizou do cartão de crédito, o qual sequer foi entregue, evidenciando que não houve a contratação do serviço de cartão de crédito consignado, mas sim, tão somente foi contratado o serviço de empréstimo, razão a qual foram realizados descontos nos contracheques do autor durante o período de 09/2016 a 06/2024), totalizando a monta de R$ 10.039,61 (dez mil e trinta e nove reais e sessenta e um centavos). O Recorrido, por sua vez, em sua pela contestatória (id. 14414449), com preliminares, aduz que o Recorrente anuiu com a contratação do cartão de crédito consignado, conforme contrato nº 711335849, formalizado em 03/08/2016, o qual deu origem ao cartão de crédito, bandeira Visa, final XXXXX3013, bem como o Recorrente solicitou saque complementar no dia 13/03/2019, no valor de R$ 282,00, sob o contrato de nº 725811786, respectivamente, o que reforça a tese de conhecimento prévio acerca do produto contratado.

8
. Compulsando o caderno processual verifico junto aos contracheques (id. 14414127) que a partir do mês de setembro/2016 passou a ser descontado valores sob a rubrica “AMORT CARTAO CREDITO – PAN”, o que perdurou até o mês de junho/2024. Referente ao contrato nº 711335849, supostamente formalizado em 03/08/2016, o Recorrido quedou-se em carrear aos autos a íntegra do respectivo contrato objurgado, promovendo tão somente a juntada da planilha de faturamento unilateralmente confeccionada, o qual relaciona o período compreendido de setembro/2016 a julho/2023 (id. 14414452), além das faturas de julho/2023 e agosto/2023 (id. 14414453). Já em relação ao contrato nº 725811786 (id. 14414450), emitido em 13/03/2019, supostamente assinado pelo autor, verifico o Recorrido quedou-se em carrear aos autos o comprovante de transferência (TED) no valor de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais) junto ao Banco do Brasil, agência 3193-3, conta corrente 33124-4.

9
. Digo isto pois verifico que não restou suficientemente comprovado que o Recorrente detinha de todas as informações necessárias acerca dos contratos no ato de seu firmamento. A fragilidade probatória sobre tal cientificação satisfatória (artigo 6º, o CDC que prevê como direito básico do consumidor, a obtenção de informação adequada) torna necessária a nulidade do objeto jurídico celebrado. O fato é que a Recorrente não comprovou que o autor quis, de forma hialina, contratar os empréstimos consignados na modalidade RMC. Deste modo, tenho que o banco demandado não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Inteligência do artigo 373, inciso inc. II, do CPC. Não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos. objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte do banco.

10
. Assim, ainda que o banco Recorrido afirme que o demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, na verdade, persiste o vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.

11
. O Código de Defesa do Consumidor, traz expressamente em seu artigo 6º, inciso III, que é dever da instituição prestar todas as informações de forma adequada e clara ao consumidor, sobre os diferentes tipos de serviços e produtos ofertados por ela. Tem-se, portanto, digna de condão de veracidade a assertiva de que o consumidor não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito (RMC), constituindo um serviço/produto não solicitado pelo mesmo.

12
. Noto que o banco Recorrido se restringe a alegar, em síntese, que o contrato é regular, e que foi assinado pelo Recorrente. O Recorrente, por sua vez, afirma que contratou o empréstimo consignado, ao invés do cartão RMC. Verifico, ainda, que em relação ao contrato nº 725811786 (id. 14414450), emitido em 13/03/2019, que o mesmo supostamente foi assinado pelo Recorrente, considerando que as assinaturas constantes no “Termo De Adesão Ao Regulamento Para Utilização Do Cartão De Crédito Consignado Pan” e na “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO CARTÃO DE CRÉDITO PAN” não guardam similitude com as assinaturas do autor constantes no documento de identidade (id. 14414436), procuração (id. 14414437) e declaração de hipossuficiência (id. 14414437). Ademais, em que pese a planilha de faturamento unilateralmente confeccionada pelo Banco Recorrido, referente ao período de setembro/2016 a julho/2023 (id. 14414452), as faturas compreendidas aos meses de julho/2023 e agosto/2023 (id. 14414453) não demonstram nenhum histórico de utilização do cartão de crédito pelo autor; bem como o Recorrido quedou-se em carrear aos autos o comprovante de transferência (TED) no valor de R$ 282,00 (duzentos e oitenta e dois reais) junto ao Banco do Brasil, agência 3193-3, conta corrente 33124-4.

13
. Em que pese o Recorrido defender a regularidade da contratação do empréstimo com descontos nos contracheques do Recorrente, o Recorrido não trouxe demonstrações claras da regular contração. Entrementes, entendo que os documentos juntados aos autos não evidenciam a existência efetiva de uma relação jurídica entre as partes, isto porque, considerando que o suposto negócio jurídico ocorreu por meio digital, deveria a instituição financeira colacionar aos autos provas das tratativas iniciais que deram origem ao contrato objurgado, o que não foi feito.

14
. Quanto ao ônus de provar a regularidade da assinatura o STJ firmou entendimento consagrado no Tema 1.061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

15
. Neste contexto, fundamento nos artigos 5º c/c 6º da Lei 9.099/95, os quais dispõem que o Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor, bem como Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, sendo assim, é a decisão mais justa no caso presente é reconhecer que está caracterizado o abuso e o defeito do negócio nesses termos conduz à nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado (RMC), devendo ser recomposto o
status quo ante
.

15
. Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser reformada, em razão de reconhecer a nulidade dos negócios jurídicos firmados. Tratando-se de prejuízo materiais decorrentes de ato ilícito da promovida, urge o direito a ressarcimento da quantia efetivamente despendida, o que deve se dar de forma dobrada, conforme entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ - EAREsp 676.608), o qual passou a entender que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de má-fé do fornecedor de serviços: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [.... ]”. A restituição em dobro é cabível se a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, fato que compreendo que ocorreu no caso presente. A parte Recorrida argui que os descontos realizados foram decorrentes de contrato, porém essa não comprovou a contratação, logo foi violado o Princípio da Boa-fé objetiva prevista no CDC, sendo assim, não foram observados os direitos do consumidor. Dessa forma, o autor faz jus à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, considerando a data da propositura da ação.

16
. No mesmo entendimento os Enunciados da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in verbis
: ENUNCIADO Nº 29 “Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, buscando contrair empréstimo consignado, ao ser declarada a nulidade do contrato por vício de vontade, devem as partes retornar ao
status quo ante
, cabendo ao consumidor devolver o montante sacado e a instituição financeira a restituição em dobro dos valores descontados”; ENUNCIADO Nº 29.1: “Nos casos em que o consumidor não tem a pretensão de contratar cartão de crédito consignado, mas tão somente a revisão da cláusula para empréstimo consignado comum, poderá haver a adequação contratual”. Com efeito, considerando o recomposto o
status quo ante
, declaro inexigível qualquer débito decorrente dos contratos objurgados, bem como o cancelamento do cartão de crédito de titularidade da parte autora decorrente desses contratos.

17
. No que pertine aos danos morais, tenho que o Recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo Recorrido, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que o beneficiaria
ad infinitum
. Com efeito, a situação vivenciada pelo Recorrente caracteriza sim excepcionalidade apta a ensejar danos morais. Nesta esteira, tenho que a sentença ora guerreada, deve ser reformada para que seja declarado a nulidade dos contratos celebrados junto ao banco Recorrido, bem como condená-lo ao pagamento, à título de danos morais, o qual passo doravante a analisar o
quantum
indenizatório.

18
. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na Teoria do Risco da Atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Em havendo responsabilização do Recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

19
. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG)

20
. Consignando que a matéria encontra-se sedimentada nesta Turma Recursal, no sentido de que deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à capacidade econômica das partes, cabendo ao juiz orientar-se pelos critérios sugeridos na doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso e; considerando, ainda, o estabelecido no artigo 944 do Código Civil, que a indenização mede-se pela extensão do dano, ressaltando-se, ainda, que a fixação da indenização por dano moral deve atender a um juízo razoabilidade e proporcionalidade; entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

21
. Logo, em análise do caso concreto, entendo por razoável a fixação, a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia a qual entendo como proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir ao Recorrido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

22.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de id.
14414466
e a) declarar a inexistência da relação jurídica obrigacional e do débito dela decorrente, relativo aos contratos nº
s
. 711335849 e 725811786; b) condenar o Recorrido à restituir ao autor os valores indevidamente descontados antes da propositura dessa lide (22/10/2024), observados o prazo prescricional de cinco anos, e os descontados no curso dessa lide, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, na forma dobrada, a título de indenização por danos materiais, devidamente acrescidos de correção monetária a partir de cada desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. e; c) condenar o Recorrido ao pagamento, à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. Nos contratos de empréstimo consignado são passíveis de arguição de nulidade pelo consumidor quando inexistentes elementos suficientes que demonstrem a regularidade dos supostos negócios jurídicos firmados entre as partes litigantes sob a égide dos contratos objurgados, restando configurado a falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

2. É ônus da instituição financeira de provar a regularidade da assinatura, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.061.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: Tema 1.061, STJ; EAREsp 676.608, STJ; Enunciados 29 e 29.1 da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)